Tribunal: STJ
Processo: 0507977-70.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051699 - BA (2025/0355279-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MOREIRA GOES - BA030700
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO - BA039692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente
demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 402.929/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.600.403/GO,
Documento eletrônico VDA52072879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a025b49-a976-442b-a6cf-064700d105cb

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ,
Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018;
AREsp 709.926/RS,
Turma, DJe 28/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a025b49-a976-442b-a6cf-064700d105cb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051699 - BA (2025/0355279-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MOREIRA GOES - BA030700

RAMON ROMANY MORADILLO PINTO - BA039692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52073220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: a9ef8a1e-2ccd-422d-9955-8be0d95d3af2

Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente
demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 402.929/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.600.403/GO,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ,
Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018;
AREsp 709.926/RS,
Turma, DJe 28/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL NUNES DOS SANTOS
contra
NETO
decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso
especial, fundamentando-se na aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, devido à
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 686-687).
A parte agravante alega que teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão
agravada, e afirma que "para reconhecer excludente de ilicitude da legítima defesa e consequente
absolvição, o STJ poderá se valer das circunstâncias constantes do próprio Acórdão recorrido" (e-
STJ, fl. 694).
Assevera que "O Recurso Especial, como se demonstrou, não se limitou a rediscutir
provas ou questões fáticas, mas atacou frontalmente a aplicação indevida de norma penal e
processual penal, sendo cabível a intervenção deste Egrégio Superior Tribunal para restabelecer a
correta interpretação da lei federal (art. 105, III, “a” e “c”, da CF/88)" (e-STJ, fl. 695).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se à fl. 710 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA52073220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: a9ef8a1e-2ccd-422d-9955-8be0d95d3af2

Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados
óbices sumulares (e-STJ, fls. 638-644).
E, à fl. 694 (e-STJ) do agravo regimental, traz razões dissociadas do acórdão recorrido,
ao afirmar que para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa não haveria
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
Documento eletrônico VDA52073220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: a9ef8a1e-2ccd-422d-9955-8be0d95d3af2

pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
e
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou a
art. 932,
orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
Documento eletrônico VDA52073220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: a9ef8a1e-2ccd-422d-9955-8be0d95d3af2

fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
" (AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS,
julgado em
DJe
grifou-se).
18/10/2016,
28/10/2016,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52073220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: a9ef8a1e-2ccd-422d-9955-8be0d95d3af2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355279-0
AREsp 3.051.699 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05039902620208050001 05079777020208050001 05460317620188050001
5039902620208050001 5079777020208050001 5460317620188050001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MOREIRA GOES - BA030700
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO - BA039692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: HERBERT QUEIROZ DE JESUS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MOREIRA GOES - BA030700
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO - BA039692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449281254131182@
2025/0355279-0 - AREsp 3051699 Petição : 2025/0097999-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52060028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:55:48
Código de Controle do Documento: 6297E98A-EE30-4049-9B95-B9B14367A139